Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A carência a ser cumprida para os casos de moléstias preexistentes é de 24 meses da contratação do plano de saúde (art. 11 da Lei n. 9.656/98).

2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597).

3. O prazo máximo de atendimento, para procedimentos de urgência e emergência é de 24 horas, com afastamento do período de carência de 24 meses. Na hipótese, o relatório do médico assistente descreve as comorbidades existentes, mas não declara risco iminente à vida da parte, tampouco afirma que há grande probabilidade de agravamento do quadro da paciente durante o prazo de carência. Outrossim, extrai-se do referido Relatório Médico, a declaração de que a paciente é obesa há mais de 5 anos, o que comprova a condição de doença preexistente à contratação do plano de saúde

4. Ausente ato ilícito praticado pela parte ré/apelada, não cabe indenização por dano moral, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.